Tribunal: TJDFT
Processo: 0773510-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA QUE DETERMINA A REVISÃO DA FATURA COM BASE NA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES. GARANTIA DE RECEBIMENTO DO VALOR DEVIDO. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (grifei)
2. Comprovada a incompatibilidade entre o consumo faturado em abril/2025 (188 m3) e a média histórica do imóvel (aproximadamente 4 a 7 m3), bem como a inexistência de vazamentos/irregularidades internas, impõe-se a revisão da fatura para adequá-la ao consumo médio.
3. Se a sentença expressamente determinou a devolução simples do valor pago pelo consumidor, e que a ré emita nova fatura calculada com base na média dos últimos doze meses, assegurando à concessionária o recebimento do valor efetivamente devido pelo consumo do período, carece de interesse o recurso que afirma, no mesmo sentido, que a “providência jurisdicional adequada consiste na revisão da fatura com base no consumo médio e na devolução simples apenas do valor excedente eventualmente pago, sendo incabível a restituição integral da quantia faturada”.
4. Recurso não conhecido. Com relatório.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.